Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002476-16.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: R.A.F.C.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente R.A.F.C., apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu representação contra o paciente pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), a qual foi julgada procedente, razão pela qual lhe foi imposta a medida de internação, por prazo indeterminado, que cumpre desde o dia 30.1.2019.
Assevera que, após a elaboração de relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa requereu a progressão da medida para a liberdade assistida, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, haja vista a extrema gravidade do ato infracional perpetrado.
Ressalta, no entanto, que o parecer psicológico destacou que o paciente possui ótima resposta à internação, bom comportamento, interage de forma satisfatória aos atendimentos, participa ativamente das atividades recreativas e escolares desenvolvidas dentro do sistema socioeducativo, demonstrando a obtenção de avanços significativos no campo da responsabilização e evolução pessoal, compatíveis com a concessão da progressão para a liberdade assistida.
Ademais, reforça que a internação tem acarretado grandes prejuízos à saúde do favorecido, pois é portador de epilepsia e as condições de privação a que está submetido ocasionam considerável piora no seu estado, causando frequentes crises convulsivas, mesmo com o acompanhamento médico e o uso regular de medicação.
Destaca que, conforme atestado pelo médico responsável pelo seu tratamento, “o ambiente de internação socioeducativo é nocivo para o agravamento do problema mental e neurológico do adolescente”, de modo que, não obstante a gravidade do ato infracional praticado, é recomendável que seja colocado em liberdade assistida, especialmente porque possui pleno amparo familiar.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão da medida socioeducativa para a liberdade assistida, comunicando a decisão ao juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT (pp. 4-11 – Id. 34399497).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, observo que a decisão que indeferiu o pedido de progressão encontra-se alicerçada na gravidade concreta do ato infracional perpetrado, cometido mediante exacerbada violência à pessoa, a desvelar a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da sua internação, não obstante o bom comportamento dentro do sistema socioeducativo.
Outrossim, quanto ao estado de saúde do beneficiário, da documentação trazida é possível inferir que o adolescente foi submetido a tratamento médico adequado dentro do sistema socioeducativo, o que, inclusive, acarretou a significativa redução das crises convulsivas, de modo que, não demonstrada a urgência necessária à concessão do pleito in limine, a questão deverá ser melhor analisada no julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator